Tribunal: STF
Processo: RE 407575
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Improvimento.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado.
        2. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
agravo regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação de
requisito de admissibilidade. Embargos não conhecidos. Aplicação do
art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não
satisfeito um de seus requisitos de admissibilidade.